Tribunal: TJSP
Processo: 1026824-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Pagamento de diferenças de auxílio-acidente no período de janeiro/94 a março/2012 - Inviabilidade - Parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Sentença de extinção do processo com resolução do mérito - Recurso não provido.